Tribunal: TJES
Processo: 5000095-63.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-63.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MARIO LOPES MALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA Nº 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da existência de legislação específica do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1184 de Repercussão Geral, e o CNJ, na Resolução nº 547/2024, definem que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado para estabelecer critérios próprios sobre o valor mínimo de ajuizamento.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo STF e pelo CNJ, ostenta aplicabilidade subsidiária, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações, já que deve ser respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.

5. No caso, o Município de Viana possui legislação específica (Decreto Municipal nº 16/2013 e Decreto Municipal nº 294/2016), vigentes à época da lavratura da CDA e do ajuizamento da execução fiscal, que fixa o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

6. O valor do débito objeto da presente execução fiscal supera o limite estabelecido na legislação municipal vigente à época do seu ajuizamento, o que evidencia o interesse de agir neste caso específico.

7. A extinção do feito importa em violação da
ratio decidenci
do Tema nº 1184 de Repercussão Geral, e da Resolução CNJ nº 547/2024.

8. Não há como pretender classificar como irrisório o valor e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito, sob pena de violação da competência constitucional do Município insculpida no art. 18 c/c art. 30, inciso I, da CR/88, e do pacto federativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado no Tema nº 1184 de Repercussão Geral e na Resolução CNJ nº 547/2024, ostenta aplicabilidade subsidiária, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações, já que deve ser respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 18, art. 30, inciso I, art. 150, §6º; CTN, art. 141, art. 172; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Municipal nº 2.952/2018, art. 1º; Lei Municipal nº 3.190/2021; Decreto Municipal nº 16/2013, art. 2º; Decreto Municipal nº 294/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Tema nº 1.184 de Repercussão Geral; RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024; STJ, Súmula nº 452; REsp n. 1.228.616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 24/2/2011; TJES, 5000204-36.2019.8.08.0020, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2025; TJES, 5001005-69.2020.8.08.0002, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 11/12/2024; TJES, 5000011-67.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de
apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença do id 17026793 que julgou extinta a execução fiscal, de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse processual.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
não é aplicável o Tema nº 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais propostas antes do julgamento do RE nº 1.355.208/SC (19/12/2023);
(ii)
a Lei Municipal nº 2.952/2018 estipula o valor mínimo para cobrança judicial de débitos tributário de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e
(iii)
o Município manifestou interesse na continuidade da execução fiscal.

Pois bem.

O STF, no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, fixando a tese de que:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O aresto (
RE nº 1.355.208
) restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Em razão do referido julgamento pelo Excelso Pretório, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, e autoriza a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), somadas as execuções propostas em face do mesmo executado, respeitada a competência de casa ente federado e mediante observância dos seguintes requisitos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§2º Para aferição do valor previsto no §1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

À luz dessas premissas, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ostenta
aplicabilidade subsidiária
, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações, já que deve ser respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 13/03/2018, e as CDA’s foram lavradas em 05/07/2017, ou seja, antes da edição da Lei Municipal nº 2.952/2018, de 21/06/2018, do Município de Viana/ES, que “
Dispõe sobre a dispensa de cobrança judicial de débitos para com o Município, a baixa de créditos tributários nas condições que especifica
”, e da Lei Municipal nº 3.190/2021, que alterou a redação do art. 1º daquela norma.

Aplica-se ao caso o Decreto Municipal nº 16/2013, de 05/06/2013, que “
Dispensa o ajuizamento e autoriza a desistência de execuções fiscais de pequeno valor
”, e o Decreto Municipal nº 294/2016, de 13/12/2016, que “
Dispõe
sobre o protesto da certidão de dívida ativa do Município de Viana, a inscrição de débitos em órgão de proteção ao consumidor
”, vigentes à época, que preveem a dispensa do ajuizamento de execução fiscal cujos débitos somados sejam inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais):

Decreto nº 16/2013

Art. 2º A Procuradoria Geral fica dispensada de ajuizar execução fiscal para recuperação de créditos municipais de um mesmo devedor que, somados, sejam inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais).

Decreto nº 294/2016

Art. 12 A Procuradoria Geral fica dispensada de ajuizar execução fiscal para recuperação de créditos municipais de um mesmo devedor que, somados, sejam inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais), exceto os débitos oriundos de multas contratuais e daquelas decorrentes do poder de polícia.

O valor correspondente a soma das CDA’s, no ano de 2017, era de R$ 1.967,81 (um mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) (id 17026322).

Observe-se que mesmo que se entendesse que fosse caso de aplicação da Lei Municipal nº 2.952/2018, atualmente vigente, ainda assim o débito superaria o limite estabelecido na legislação municipal, já que conforme art. 1º da referida norma “
Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
”, e como informado pelo Município na petição do id 17026791, atualmente o débito perfaz o montante de R$ 4.275,06 (id 17026792).

Ou seja, o valor do débito objeto da presente execução fiscal supera o limite estabelecido na legislação municipal, o que evidencia o interesse de agir neste caso específico.

Assim, considerando a existência de legislação municipal que prevê a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas do Município, em valor distinto daquele estabelecido pelo STF e pelo CNJ, o entendimento firmado pelos referidos órgãos não se aplica à situação sob exame, devendo prevalecer o disposto na legislação municipal.

Para além disso, infere-se que o executado compareceu em juízo e apresentou contrarrazões (id 17026796), o que indica a movimentação útil do feito e a existência de elemento objetivo que indica o elevado potencial de recuperabilidade do crédito.

Inclusive, a extinção da execução fiscal importa em violação da
ratio decidenci
do Tema nº 1184 de Repercussão Geral, e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Não há como pretender classificar como irrisório o valor e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito, sob pena de violação da competência constitucional do Município insculpida no art. 18 c/c art. 30, inciso I, da CR/88.

Cite-se que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “
A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988, e art. 172, do CTN)
” (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. "Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (REsp n. 1.228.616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 24/2/2011)

No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp nº 1.614.830/MG, pela eminente Ministra Assusete Magalhães (DJE 18/03/2020)

Evidencia-se, nesse diapasão, o interesse de agir e a diligência do Município no intento de obter a satisfação do crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência do Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública.

A interferência do Poder Judiciário na arrecadação fiscal do executivo municipal constitui, inclusive, violação ao pacto federativo.

Incumbe à Administração avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança judicial de seus créditos, sendo vedada a atuação substitutiva do Poder Judiciário nesse juízo discricionário, salvo quando houver expressa determinação legal de extinção, o que não se verifica no caso concreto.

Colacionam-se os precedentes deste Tribunal a corroborar o entendimento ora apresentado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa definir se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera legislação municipal específica que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir critérios próprios quanto ao valor mínimo de ajuizamento, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com parâmetros gerais aplicáveis na ausência de legislação específica do ente federado. No caso, o limite fixado é de R$10.000,00, salvo disposição contrária do ente federado.

5. O Município de Guaçuí possui legislação específica (Lei Municipal nº 4.092/2015), que fixa o valor mínimo de 200 UFG (Unidade Fiscal de Guaçuí) para ajuizamento de execuções fiscais. O valor da dívida em execução supera o mínimo legal municipal, demonstrando a observância aos critérios locais.

6. A extinção do processo executivo, de ofício, desconsiderou o critério legal municipal e a prerrogativa do ente federado de definir parâmetros próprios, afrontando a competência legislativa do Município e violando a ratio decidendi do Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. (TJES, 5000204-36.2019.8.08.0020, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, considerando o baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal deve ser extinta em razão do valor da dívida ser inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar se a legislação municipal, que estabelece um valor mínimo específico para o ajuizamento de execuções fiscais, prevalece sobre o parâmetro nacional fixado pela Resolução CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, define que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado para estabelecer critérios próprios sobre o valor mínimo de ajuizamento.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis, sendo fixado o montante de R$10.000,00 como parâmetro mínimo para ajuizamento, salvo disposição específica do ente federado.

5. O Município de Alegre possui legislação própria (Lei Municipal n° 3.458/2017) que estabelece um valor mínimo de 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre) para a judicialização de execuções fiscais, o que corresponde a R$557,28 à época do ajuizamento.

6. Considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cobrança era de R$619,25, a execução fiscal atende ao critério estabelecido pela legislação municipal, prevalecendo o parâmetro local sobre o limite fixado pela Resolução CNJ para os entes sem norma específica.

7. A ausência de um dos requisitos cumulativos necessários para a extinção da execução fiscal — especificamente o valor mínimo de ajuizamento conforme a legislação municipal — inviabiliza a extinção do feito, tornando desnecessário o exame dos demais requisitos.

8. É prematura a extinção do processo executivo sem a comprovação, pelo Município, das condições exigidas pelo Tema 1184 do STF para o prosseguimento da execução, impondo-se a anulação da sentença e a intimação do ente público para que comprove o cumprimento dos requisitos procedimentais para a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. (TJES, 5001005-69.2020.8.08.0002, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 11/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. [...]. 2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF.

3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.

4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, 5000011-67.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024)

Por consequência, é nula a r. sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000095-63.2018.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
MARIO LOPES MALTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VISTA
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia instaurada em face da respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse processual, à luz da Resolução nº 547 do CNJ.

Após análise dos autos,
acompanho

o resultado do voto proferido pelo Relator
, Desembargador Robson Luiz Albanez, mas por fundamento diverso.

Ab initio
, a preliminar de nulidade por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa suscitada no recurso (ID 17026331) merece acolhimento.

A dogmática processual civil contemporânea consagrou o contraditório sob o prisma substancial, positivado nos artigos 9º e 10 do CPC, cujo núcleo normativo veda a subsunção de decisões surpresas em detrimento das partes, mesmo em se tratando de matérias cognoscíveis de ofício.

Aqui, após o requerimento e a consequente expedição de carta de citação por via postal, o andamento regular da relação processual restou abruptamente interrompido. Sem aguardar o retorno e a juntada do respectivo aviso de recebimento, e à míngua de prévia intimação do Exequente para manifestar-se sobre a viabilidade ou o prosseguimento da demanda, sobreveio sentença extintiva fundamentada nos parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Essa prematura entrega da prestação jurisdicional, operada sem a oitiva do Exequente, consubstancia manifesto vício de atividade (
error in procedendo
), nulificando o ato decisório.

Em que pese o acolhimento da preliminar prejudique a análise das demais matérias do mérito recursal, constato, por cautela, a inviabilidade da extinção anômala da execução fiscal, diante da subsistência de ato normativo local que disciplina parâmetros econômicos específicos para a cobrança do crédito tributário - fundamento este que ampara a tese adotada pelo Relator.

É que a existência de legislação municipal fixando teto inferior ao patamar de R$10.000,00 para o ajuizamento
não
obsta a extinção amparada na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Isso ocorre porque a norma local disciplina o interesse de agir no nascedouro da ação, ao passo que o regramento do Conselho Nacional de Justiça regula o prosseguimento de execuções já judicializadas. A referida Resolução estabelece um critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional em dois cenários: (a) paralisia do feito por mais de um ano antes da citação; ou (b) não localização de bens penhoráveis após o ato citatório. Trata-se de baliza de eficiência voltada à racionalização de demandas infrutíferas.

Meu entendimento fundamenta-se na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual:

“(...) valor de R$10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal
, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”.
Sem grifos no original.

Portanto, independentemente do valor de alçada definido pelo Município, se a execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 tramitar por mais de 01 (um) ano e não houver movimentação útil nem citação do executado
ou
, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, impõe-se a sua extinção por falta de interesse de agir superveniente.

In casu
, o retardamento da marcha processual decorre unicamente do funcionamento deficitário da engrenagem judiciária, cenário que atrai a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 106 do STJ para elidir a presunção de desídia fiscal (pelo exame cronológico dos autos, há longas paralisações injustificadas). Conquanto pendente o cumprimento da diligência citatória por via postal, a Fazenda Pública Municipal não foi instada a se manifestar sobre o resultado do ato ou a indicar novos meios de persecução do crédito, sendo obstada pelo decreto de extinção surpresa do processo. Como consectário lógico, revela-se inaplicável o comando da Resolução nº 547/2024 do CNJ, haja vista que a ausência de intimação prévia impede a caracterização do contínuo e injustificado abandono da causa pelo período ânuo exigido pelo ato normativo.

Imperativo sublinhar que a exação versa sobre débitos de IPTU, tributo que ostenta natureza de obrigação
propter rem
. Diferentemente das dívidas de natureza pessoal, em que a ausência de bens frustra o escopo executivo, na hipótese vertente o crédito tributário é garantido pelo próprio imóvel, encontrando-se o patrimônio penhorável perfeitamente identificado e vinculado à dívida por força da sub-rogação real prevista no art. 130 do CTN.

Portanto, impõe-se a nulidade da sentença de extinção.

Ante o exposto,
acompanho o voto do Relator
para dar provimento ao recurso, mas por fundamento diverso.

É como voto.